Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713379-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM DOURADO ARAUJO IMPETRANTE: TCHAIANNA ROBERTA MATIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAN DOURADO ARAÚJO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Ceilândia. Da leitura das razões do writ, observa-se que a impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática de crime previsto na Lei Maria da Penha. Contudo, verifica-se que foi apontada como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia-DF, além de os autos de referência no 0707737-61.2025.8.07.0003 não estarem vinculados ao paciente. Assim, intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 das, retifique a autuação e instrua adequadamente o habeas corpus, como forma de viabilizar a análise do pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator